Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-24.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011758-24.1996.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LOCAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do v. Acórdão de
Id.13824487, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, nos autos da Embargos à Execução.

Irresignados, os embargantes não aponto qualquer ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada,

ao invés disso ressalta sobre as razões recursais, destacado que o acórdão
considerou somente os contratos e as notas fiscais juntadas, mas não o fez quanto aos recibos (igualmente juntados com a inicial) fundamentando “que não houve comprovação da contraprestação requerida na execução do título extrajudicial
”

Ressalta que: De fato, os 28 (vinte e oito) recibos juntados com a inicial comprovam o pagamento da quantia de R$ 548.789,80 conforme respectivos valores pagos, Nota Fiscal, ID e página de ID constantes da tabela em anexo - confessos (CF art. 389 do CPC) e incontroversos (CF art. 374, III, do CPC). Com o objetivo de evitar locupletamento do autor (e prejuízo indevido ao Erário) requer expresso pronunciamento judicial sobre referidos recibos;

Acrescenta sobre o prequestionamento sobre as previsões constantes dos arts. 54 e 87, §1º, ambos da L. n. 8666/1993 (c/c art. 190 da L. n. 14.133/2021); arts. 320, 368 e 884-886, do CPC; bem como sobre a orientação TCU.

Dessa forma, requer que os embargos sejam recebidos em seus efeitos modificativo,

no sentido de considerar os recibos do item ‘5’ (e tabela em anexo) e pronunciamento expresso sobre os dispositivos (e orientação do TCU), para fim de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.14339992.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Ocorre que,
o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

No caso vertente, a controvérsia meritória versa a respeito da ação de Execução de Título Extrajudicial, sendo que a decisão foi explícita o contexto probatório juntado aos autos, conforme foram mencionado nobre as notas fiscais apresentadas e documentos emitidos unilateralmente pela empresa, observo que a sentença descreve minunciosamente o trâmite processual com análise dos documentos juntados e a oitiva da parte adversa, sendo relevante observar que, em nenhum momento do recurso anterior, o embargante faz referência sobre os referidos recibos de pagamento.

Não obstante o embargante vem alegando que os
recibos juntados na inicial comprovam o pagamento da execução, requerendo assim, o pronunciamento judicial sobre referidos recibos e acrescentando ainda sobre o prequestionamento dos artigos cita acima e sobre a orientação do TCU.

Constato que no presente caso, o embargante não informa nenhum vício na decisão embargada, tendo manejado o presente recurso com a finalidade exclusiva de prequestionamento de matéria com o objetivo de levá-la aos Tribunais Superiores
.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado,
in casu,
inexistentes.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

No que tange ao prequestionamento, importante ressaltar que referido tema não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Corroboram com esse entendimento, transcrevo decisões desta E. Corte, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA DE ESTUDO AOS APELADOS, ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação com a obrigação do Apelante de pagar a integralidade da bolsa de estudos devida aos Apelados, alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado. 2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que o § 3º da Lei 6.626/2004, que assegurava aos alunos do Curso de Formação de Oficiais o direito ao recebimento de gratificações, indenizações e vantagens, foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 8.404/2016. 3. Inviável a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa. O acórdão é expresso ao mencionar que a alteração legislativa que assegurou o pagamento de vantagens e gratificaç

(12262251, 12262251, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-19, publicado em 2022-12-31)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/01/2024